Tribunal: CARF
Processo: 19515.006155/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006155/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.893 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
OK BRAZIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
A decadência é o instituto especial aplicável ao prazo legal de constituição do
crédito tributário de ofício pela Fazenda Pública.
O prazo de prescrição está interrompido no processo administrativo fiscal que
se encontra em curso contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde
a instauração regular da fase litigiosa no procedimento.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 142 e ss) interposto contra decisão da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 131 e ss) que
manteve a autuação relativa às contribuições dos segurados contribuintes individuais devidas à
Seguridade Social, que não foram recolhidas em época própria pela empresa contratante (art. 4%
"caput" da Lei n° 10.666/03), incidentes sobre a remuneração dos transportadores autônomos
(contribuintes individuais) constantes das folhas de pagamento, uma vez que os recolhimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006155/2009-24
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2009-24

não constam do banco de dados da Receita Federal do Brasil- RFB e não foram comprovados
pela empresa.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra o contribuinte acima identificado
(DEBCAD n° 37.183.0664) que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 38/43 e
planilhas (fls. 44/64), refere-se às contribuições dos segurados contribuintes individuais
devidas à Seguridade Social, que não foram recolhidas em época própria pela empresa
contratante (art. 4% "caput" da Lei n° 10.666/03), incidentes sobre a remuneração dos
transportadores autônomos (contribuintes individuais) constantes das folhas de
pagamento, uma vez que os recolhimentos não constam do banco de dados da Receita
Federal do Brasil-RFB e não foram comprovados pela empresa.
1.1. O crédito lançado, período 01/2004 a 12/2004, importa no montante de R$
38.145,89 (trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos),
consolidado em 14/12/2009.
1.2. Consta do referido Relatório Fiscal, fl. 38/43, que constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações de contribuintes individuais transportadores
autônomos por se tratar de prestação de serviços tomados de pessoas físicas sem vínculo
empregatício.
1.3. Restou esclarecido que a Fiscalização, através do exame das folhas de pagamento
do ano de 2004 cotejadas com as respectivas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e Guias de
Recolhimento - GPS, verificou que a empresa informou (em GFIP) e recolheu (em
GPS) apenas parte do devido, ou seja, consignou parte das remunerações pagas aos
transportadores rodoviários autônomos em GFIP e recolheu parte das respectivas
contribuições sociais.
1.4. A formalização dos créditos previdenciários constituídos neste Auto de Infração
deu-se com o código de levantamento "TR1 — TRANSP RODOV AUTÔNOMO —
Fatos Geradores Não Declarados em GFIP, composto pelas remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos transportadores rodoviários autônomos que prestaram
serviços à empresa no ano de 2004".
1.5. Todos os recolhimentos em GPS que constam nos sistemas de arrecadação (base de
dados informatizados da RFB) foram considerados como créditos do contribuinte e
foram demonstrados no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados —
RADA, anexo às fls. 09/13.
1.6. Também consta do Relatório Fiscal outra autuação efetivada na ação fiscal pelo
descumprimento da obrigação acessória (deixar de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições devidas), tendo em vista
que informou parcialmente as remunerações pagas aos contribuintes individuais
(transportadores autônomos) no período de janeiro a dezembro/04, constando a
observação de que o valor da multa foi calculado nos termos da alínea "c", do inciso II,
do art. 106 do CTN e que, na comparação das legislações (vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores com a atual), a legislação atual se mostrou mais benéfica.
1.7. Ainda, o Relatório Fiscal dá notícia da formalização de Representação Fiscal para
Fins Penais; informa a fundamentação legal; menciona os anexos do auto de infração e
do próprio relatório da autuação, bem como definais autos lavrados na mesma ação
fiscal e qualificação dos responsáveis.
1.8. Acompanham o Relatório Fiscal: Demonstrativo da Folha de Pagamento x GFIP,
com a relação de transportadores autônomos (anexo I, fls. 44/60); valores não
declarados em GFIP, com cálculo da multa vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores (anexo II, fls. 61); demonstrativo do cálculo da multa (fls. 62); comparação
das multas e planilha comparativa de cálculo (fls. 63/64).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2009-24

1.9. Anota-se que no processo n° 19515.006154/2009-80, relativo às contribuições da
empresa sobre os mesmos fatos geradores deste Auto, ambos lavrados na mesma ação
fiscal, foram juntadas as folhas de pagamento de "autônomos" e consultas ao sistema
informatizado, GFIP WEB, período de 01/2004 a 12/2004 (fls. 81/217 do mencionado
processo).
2. A Autuada apresentou defesa tempestiva, fls 69/75, acompanhada dos documentos de
fls. 76/126 alegando, em síntese:
2.1. Inicialmente discorre sobre a tempestividade de sua impugnação, concluindo que
deverá, por essa razão, ser conhecida.
2.2. Relata os fatos e os termos da Autuação e afirma que não pode esta prosperar, tendo
em vista decadência de parte do crédito tributário lançado, relativo ao período de janeiro
a novembro de 2004, uma vez que se refere a fatos geradores ocorridos e cinco anos da
data da lavratura do auto de infração.
2.3. Assim, quanto à decadência , considerando o momento da lavratura do Auto de
Infração objeto da impugnação, ou seja, em 21/12/2009, afirma que a quase totalidade
do (suposto) crédito previdenciário já se encontrava extinto pela decadência (artigo 156,
inciso V, do CTN), uma vez que o lançamento fiscal aponta débitos fiscais cujos fatos
geradores teriam ocorrido no período de janeiro a dezembro de 2004.
2.4. Fundamenta tal assertiva no que dispõe o artigo 150, § 4°, do CTN (que
transcreve), bem como da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento dos Recursos Extraordinários n°s 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626
(sessão de 11.06.08), que culminou na edição da Súmula Vinculante n° 08, a qual
declarou • inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência das contribuições previdenciárias.
2.5. Destarte, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em 21/12/2009 e que o
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos casos de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, é de cinco anos a contar do respectivo fato gerador
(art. 150, § 4% do CTN), as competências de janeiro a novembro de 2004, estão
fulminadas pela decadência e, portanto, não podem ser objeto de cobrança, face à
extinção do referido crédito tributário, nos termos do artigo 156, V, do CTN, também
transcrito.
2.6. Acrescenta argumentos sobre a natureza tributária e sujeição ao lançamento por
homologação das contribuições previdenciárias, afirma que a decadência não comporta
interrupção ou cláusula que suspenda a fluência do prazo de cinco anos demarcado pela
lei e como o Fisco não procedeu ao lançamento do crédito tributário ocorreu a
decadência, concluindo ser inócua a tentativa do Fisco Federal de tentar constituir o
crédito tributário da contribuição previdenciária relativa ao período dos fatos geradores
relativos a janeiro de 2004 a novembro de 2004 e que está extinta a obrigação tributária.
2.7. Em seu pedido, requer que sua impugnação seja julgada procedente e, assim,
declarada a decadência do direito do Fisco Federal de constituir o crédito tributário a
título de contribuição previdenciária, relativa ao período de 01/04 a 11/04, cancelando-
se, pois, o presente Auto de Infração.
3. O presente Auto foi apensado ao processo n° 19515.006154/2009-80.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2009-24

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa contratante de serviços de transportador autônomo, contribuinte individual,
está obrigada a arrecadar a contribuição deste segurado que lhes prestar serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna
e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. De acordo com o entendimento sumulado da
Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado
pelo ,Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, não há que se falar em
decadência nos lançamentos efetuados dentro do prazo previsto no art. 173 do CIN.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/12/2010 (fls. 143), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/01/2011 (fls. 142 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao fundamento de que deve-se declarar a decadência e a prescrição do crédito
constituído.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Decadência e Prescrição
O Recorrente diz que ocorreu a prescrição e a decadência, previstos no Código
Tributário Nacional (CTN).
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de
cinco anos previsto em lei.
Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo efetue o
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2009-24

pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração Pública, o
prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador.
Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela
interposta pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento
antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC).
Doutro lado, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível.
Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Somente a partir da data em que o Recorrente é notificado do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC).
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase
litigiosa no procedimento, os débitos confessados e créditos constituídos ficam com a
exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
créditos tributários com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional).
Diferentemente, a prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração
Pública de exigir um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no
curso de um procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável
do processo previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Relativamente à prescrição intercorrente, há subsunção ao enunciado constituído,
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não cabe razão ao Recorrente no que diz respeito à prescrição.
Doutro lado, relativamente à decadência, aplica-se ao caso dos autos o regramento
objeto de entendimento sumulado no CARF (Súmula CARF 106), consoante Relatório Fiscal de
fls. 257 e ss :
RELATÓRIO FISCAL
Este relatório fiscal é parte integrante do Auto de Infração DEBCAD no. 09 37.183.065-
6, de 14 de dezembro de 2.009, lavrado com o objetivo de constituir os créditos
previdenciários devidos à Receita Federal do Brasil e destinados ao financiamento da
Seguridade Social, correspondentes à parcela da empresa - 20% (vinte por cento) -,
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2009-24

incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a transportadores
rodoviários autônomos que prestaram serviços à empresa ora autuada no período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2.004.
(...)
3. DA OCORRÊNCIA DE CRIMES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL
No desenvolvimento do procedimento de auditoria fiscal constatamos a ocorrência, EM
TESE, dos crimes de Apropriação Indébita Previdenciária, Sonegação de Contribuição
Previdenciária e Falsificação de Documento Público, todos capitulados no Decreto-Lei
n° 2.848, de 07/12/40 — Código Penal Brasileiro, com a redação dada pela Lei no
9.983, de_ 14/07/2000, artigos 168-A, 337-A e 297, § 40, respectivamente, o que
ensejará a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais a ser dirigida ao
Ministério Público Federal.

Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, sem razão o Recorrente quando pleiteia a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN, aplicada a Súmula CARF no 106, acima reproduzida.
O Recorrente foi cientificado aos 21/12/09 (fls. 202) da lavratura do auto de
infração relativo às contribuições dos segurados contribuintes individuais devidas à Seguridade
Social, que não foram recolhidas em época própria pela empresa contratante (art. 4% "caput" da
Lei n° 10.666/03), incidentes sobre a remuneração dos transportadores autônomos (contribuintes
individuais) constantes das folhas de pagamento, uma vez que os recolhimentos não constam do
banco de dados da Receita Federal do Brasil- RFB e não foram comprovados pela empresa, para
as competências de 2004.
Utilizado o dispositivo 173, I do CTN e considerando a cientificação da autuação
aos 21/12/2009, constata-se que as competências lançadas, relativamente aos fatos geradores de
01/2004 a 13/2004, inclusive, não se encontram fulminadas pela decadência, já que o dies a quo
para constituição do lançamento ocorreu em 01/01/2005 e o dies ad quem em 31/12/2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.893 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006155/2009-24

Fl. 498
DF CARF MF
Original